Tribunal: STF
Processo: RHC 263488
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a alegação de saúde debilitada do agravante e a necessidade de tratamento médico não disponível no estabelecimento prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal local concluiu que o agravante não comprovou a extrema debilidade por motivo de doença grave, conforme exigido pelo art. 318, II, do Código de Processo Penal. 



    4. A decisão destacou que o agravante está recebendo atendimento médico adequado no estabelecimento prisional, não havendo comprovação de que o tratamento necessário seja incompatível com o encarceramento. 



    5. A análise do estado de saúde do agravante demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/13.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa pede a substituição da prisão preventiva pela “prisão domiciliar, em caráter humanitário, enquanto perdurar a sua condição de extrema debilidade e a incapacidade do Estado de lhe fornecer o tratamento médico adequado”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado a 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa armada, o fato é que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, “[a] análise do caso concreto revela que o paciente foi diagnosticado com fratura de calcâneo, com indicação de tratamento conservador e sem necessidade de cirurgia, não configurando doença grave ou debilidade extrema que justifique a prisão domiciliar. O paciente vem recebendo atendimento médico regular, conforme relatórios e laudos juntados aos autos, que comprovam assistência médica adequada no sistema prisional, exceto pela fisioterapia, que já foi autorizada mediante condução escoltada”. Confira-se, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “Analisando os dispositivos legais supracitados, depreende-se que o magistrado ‘poderá’ substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, todavia, significa que não é automática a transferência do preso para custódia em domicílio, mesmo nos casos expressos na lei; melhor dizendo, a redação legal estabelece que os juízes devem proceder à análise do caso concreto para decidir acerca do cabimento da prisão domiciliar. 



    No caso presente, o paciente não se enquadra em nenhuma das condições legais previstas, de forma que, a possibilidade de concessão do presente pleito requer uma interpretação extensiva a qual exige a devida comprovação. Ocorre que, os impetrantes não apresentaram documentos pertinentes de que o paciente é acometido de doença grave. À propósito, consta de laudo médico, acostado pelos próprios impetrantes, que o réu foi atendido por médico ortopedista no dia 21/01/2024, tendo ele sido diagnosticado com fratura de calcâneo a esquerda’, sendo prescrito ‘tratamento conservador, sem indicação cirúrgica’ (...). Ademais, diferentemente do que alegado pela defesa, o paciente vem sendo regularmente atendimento, inclusive com realização de exames, consoante conta de ofício do COTEL (...): ‘(...) com relação ao atendimento médico, técnico e ambulatorial do preso BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA – (...), do período do retorno a esse Estabelecimento Prisional, mais precisamente em 10 de junho do ano em curso até a presente data, tendo o citado uma breve passagem pelo PIT-2, no mencionado período (16/08 a 27/09/24), informamos que conforme evolução contida na sua pasta de saúde, o mencionado foi submetido a atendimento médico por 07 (sete) vezes; foi atendido pela cirurgiã dentista por 02 (duas) vezes e atendimento ambulatorial interno por 11(onze) ocasiões pelos Profissionais de Enfermagem, totalizando 20 (vinte) atendimentos internos por médicos, dentistas e enfermeiros no período de 04(quatro) meses, além de 01 (uma) saída externa para a UPA de Jardim Paulista, para realização de exames de imagens (raio x) da região do tornozelo. Ante o exposto, informamos que em ambos os Estabelecimentos Prisionais onde encarcerado, no lapso temporal ora informado, o detento em questão foi assistido conforme relato supramencionado e documentação em anexo, não havendo nenhuma pendência de atendimento intramuros relacionado ao detento em questão, no que dispõe a Equipe de Atenção Primária Prisional (eAPP) desse Centro de Triagem.’



    (...) 



    Por fim, como bem concluiu a Douta Procuradoria de Justiça: ‘(...) o juízo constatou, ainda, que apenas as sessões de fisioterapia não podem, no momento, serem ofertadas pela equipe médica do próprio presídio, tendo autorizado a condução do paciente às sessões de tratamento, devidamente escoltado, aguardando apenas a confirmação do Diretor do Presídio em que se encontra recolhido o paciente, a fim de saber se estão devidamente supridas as necessidades deste’.”



    7. Sendo assim, para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem a respeito do atendimento médico que o recorrente vem recebendo no estabelecimento prisional, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator